Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703039-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO AGRAVADO: EMPP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLARICE PEREIRA PINTO em face de decisão (Id. 80869027 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de no 0719145-31.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “Indefiro a reiteração do pedido de penhora no rosto dos autos n. 0701648-49.2017.8.07.0020, já denegado pela decisão de ID 77829983. Concedo o derradeiro prazo de 05 dias para o exequente indicar a medida constritiva necessária e suficiente à satisfação de seu crédito, instruindo, ainda, o pedido com a planilha atualizada da dívida, sob pena de extinção”. Em suas razões recursais, a parte agravante postulou a suspensão do feito na origem até o julgamento do presente agravo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada aduzindo, em síntese, que os executados, sócios da empresa ora agravada, ofereceram o imóvel a penhora que é de sua propriedade. Preparo acostado ao Id. 22862921/22862923. É o relato do necessário. DECIDO O cerne da irresignação formulada pela parte agravante versa a respeito do indeferimento de seu pedido de penhora no rosto dos autos 0701648-49, onde o imóvel situado no Lote 12, do Conjunto P, da QNN 19, Ceilândia Norte-DF de propriedade dos sócios da agravada já fora penhorado. Todavia, embora a parte agravante tenha se insurgido em relação ao último decisum (Id. 80869027 dos autos de origem), certo é que a decisão que, de fato, indeferiu o pedido de tal penhora no rosto dos autos foi a de Id. 77829983 dos autos de origem, a qual foi disponibilizada em 25/11/2020. Em face desta decisão a ora agravante não se insurgiu, tendo o sistema registrado o decurso de seu prazo em 18/12/2020. Verifico, no entanto, que a agravante limitou-se a apresentar, na instância originária, novo petitório reiterando seu pedido de penhora no rosto dos autos, possuindo nítida natureza de pedido de reconsideração que, em nosso ordenamento, não é recurso nem tem o condão de interromper ou suspender prazo recursal. A parte agravante deixou, assim, transcorrer in albis o prazo para interpor o recurso respectivo contra a aludida decisão, precluindo, portanto, a questão. Tanto que o juízo a quo, ao indeferir o pedido de reconsideração, expressamente consignou que o pleito da exequente já tinha sido denegado pela decisão de Id. 77829983 (autos de origem). A par disso, tenho que a insurgência veiculada pela parte agravante mostra-se incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento, pois este recurso não é a via eleita adequada para rever os termos do que já restou decidido. Destarte, uma vez que o agravo em tela não serve para rediscutir matéria já acobertada pelo manto da preclusão, compreendo que o presente recurso é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual cabe a aplicação da inteligência prevista no inciso III do artigo 932 do novo do Código de Processo Civil[1]. Em sintonia, confira-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Deixando a parte de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão a quo, resta caracterizada a ocorrência de preclusão da pretensão recursal. 2. Inviável se mostra a rediscussão da matéria em sede de Agravo de Instrumento interposto contra posterior decisão que se limitou a confirmar o posicionamento anteriormente firmado. 3. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno interposto pela parte agravante, incabível sua condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254159, 07249864420198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 de referida Lei, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No entanto, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios aptos a serem remediados, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Por consectário, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por CLARICE PEREIRA PINTO, consoante o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 3 de fevereiro de 2021 12:13:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator